Tribunal: TJDFT
Processo: 0732447-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Processo: 0732447-54.2025.8.07.0001 DESPACHO Cuidando de mandado de segurança, encaminhem-se os autos à d. PROCURADORIA de Justiça para o seu parecer. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator